Tribunal: STF
Processo: RE 1455192
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Desapropriação — Apossamento administrativo. — Cômputo de juros indevidos, a taxas inadequadas, em desatenção à regra do artigo 115 do CNJ — Alterada que foi a taxa de juros, não é lícito ao Estado transmudar em vantagem a própria morosidade — Considerando que o Código Civil, que entrou em vigor aos 11.01.03 (art. 2.044), dispôs sobre taxa de juros de 12% ao ano (art. 406), claro está que, a partir da mencionada data (e observada a regra do artigo 5º da Lei Federal n° 9.494/97, com a redação que lhe deu o artigo 1° da Lei Federal n° 9.611/09 a contar da sua edição), aquele é o percentual a ser aplicado, podendo-se dizer o mesmo sobre a correção monetária, de maneira que os cálculos apresentados pelo exequente, ora Agravado, comportam apenas parcial retificação — Recurso parcialmente provido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE alega que houve violação ao art. 100 da Constituição, bem como ao decidido na ADI 2.924, pois o Tribunal de origem “acabou por determinar que o saldo complementar apurado em execução pelos credores fosse quitado na forma de requisição "com complementação automática do saldo em aberto”, sem que fosse expedido novo precatório e sem nova citação da Fazenda Pública para oposição de Embargos, nos termos do art. 730 do CPC” (Doc. 12, fl. 11). No ponto, afirma que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que “havendo saldo remanescente, deve ser expedido novo Requisitório, com novo número de ordem” (Doc. 12, fl. 12).



    Por outro lado, aduz que o acórdão recorrido violou o art. 33 do ADCT, ao argumento de que “embora o DAEE tenha alegado e demonstrado em seu recurso de agravo que efetuou o pagamento das oito parcelas (apenas entrando em mora no tocante a duas delas, posteriormente quitadas), o Juízo de Primeiro Grau, referendado pelo Tribunal de Justiça, homologou a conta exequenta em que são incluídos juros moratórios e compensatórios em continuação por todo o período” (Doc. 12, fl. 14).



    Ao final requer seja provido o presente recurso para que (a) o saldo remanescente do débito, caso existente, seja objeto de novo precatório; e (b) sejam excluídos os juros moratórios e compensatórios em continuação durante o parcelamento instituído pelo art. 33 do ADCT no cálculo de liquidação.



    Devolvidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 132 da repercussão geral (Doc. 23), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 25, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC - Recurso Extraordinário n° 590.751/SP que se revela como paradigma do entendimento de que a regra do artigo 78 do ADCT afasta a incidência de juros compensatórios sobre as parcelas de que trata referida moratória constitucional, desde que pagas até o vencimento - Paradigma inaplicável ao caso em exame, no qual incide a regra do artigo 33 do ADCT - De qualquer forma, mesmo que se entendesse, conversíveis que se mostrem as regras da ADCT, no sentido da aplicação do paradigma ao caso concreto, certo é que se viu configurada, no caso concreto, a ressalva aberta no julgamento do RE n° 590.751/SP, ao encontro do qual veio o julgamento desta E. Câmara - Restituição dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 30).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deu provimento ao Recurso Especial para afastar a multa processual e determinar a “fixação dos juros moratórios segundo regra do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941” (Doc. 53).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    No caso concreto, no que interessa ao presente recurso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia, nos seguintes termos (Doc. 4, fls. 4-5):



    “Está-se tratando de requisitório complementar, que tem em conta débito decorrente de moratória constitucional que não foi honrada pelo poder público. Ao que consta, as cinco primeiras parcelas foram pagas de maneira parcial, ficando em aberto o valor integral da sexta, sétima e oitava parcelas, razão porque correta a aplicação dos juros moratórios sobre todo o saldo devedor, e não somente sobre o principal. De fato, os juros de mora foram fixados na sentença no pressuposto de eventual retardamento da expropriante no que concerne à indenização, ao passo que os juros aplicados sobre o saldo devedor tem em conta a demora, no pagamento de dívida exigível, já vencida a moratória.



    E, ao que consta, o expropriado teria considerado, em seus cálculos, apenas as diferenças devidas quanto às cinco primeiras parcelas da moratória, descontando, portanto o valor já depositado. 



    No concernente à incidência dos juros compensatórios, importante dizer que se é bem verdade que não fluem ou que não fluíram durante a moratória instituída pelo art. 33 do ADCT, verdade também é que, vencido o prazo de que dispunha a devedora para o pagamento parcelado, hão de incidir em continuação. E isto porque, sendo eles devidos na utilização consentida do capital alheio, quando preestabelecidos no título constitutivo da obrigação, com igual ou maior razão devem vencer também na hipótese de utilização não autorizada e imposta, e isto durante todo o tempo em que o credor se viu privado do uso de seu capital”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 132 da repercussão geral, nos seguintes termos a seguir (Doc. 25, fl. 3):



    “Diante do julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.751/SP, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão proferida. Ocorre que, no presente caso, não se discute a regra do artigo 78 do ADCT, mas somente a norma do artigo 33 do mesmo Ato, de modo que o paradigma aqui não se aplica. 



    De qualquer forma, mesmo que se entendesse que, por coincidente a mens legis dos artigos 33 e 78 do ADCT, o que se aplica a um aplicar-se-ia ao outro, e vice-versa, certo é que a E. Câmara decidiu nos exatos termos da ressalva aberta no paradigma, por considerar a existência de atraso no pagamento das parcelas da moratória. 



    Nestes termos, mantenho a decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0054974-07.2011.8.26.0000/50000, determinando a restituição dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público para o que entender de direito”.



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem concluiu que, considerando que o executado DAEE estava em mora no pagamento parcelado do débito decorrente da moratória constitucional instituída pelo art. 33 do ADCT, sobre as parcelas em atraso objeto de requisitório complementar devem incidir os juros moratórios e compensatórios sobre todo o saldo devedor.



    De outro lado, o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE alega que (I) o Tribunal de origem determinou que “o saldo complementar apurado em execução pelos credores fosse quitado na forma de requisição com complementação automática do saldo em aberto, sem que fosse expedido novo precatório e sem nova citação da Fazenda Pública para oposição de Embargos, nos termos do art. 730 do CPC” (Doc. 12, fl. 11); e (II) o acórdão recorrido violou o art. 33 do ADCT, ao argumento de que “embora o DAEE tenha alegado e demonstrado em seu recurso de agravo que efetuou o pagamento das oito parcelas (apenas entrando em mora no tocante a duas delas, posteriormente quitadas), o Juízo de Primeiro Grau, referendado pelo Tribunal de Justiça, homologou a conta exequenta em que são incluídos juros moratórios e compensatórios em continuação por todo o período” (Doc. 12, fl. 14).



    Cotejando os fundamentos do acórdão recorrido com as alegações do recorrente, constata-se que o Tribunal de origem não determinou que o pagamento fosse feito “na forma de requisição com complementação automática do saldo em aberto, sem que fosse expedido novo precatório”, pelo contrário, determinou-se que fosse expedido requisitório complementar para quitar o saldo em atraso.



    Dessa forma, no ponto, as razões recursais estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Quanto à incidência dos juros moratórios e compensatórios, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    De outro lado, a Súmula Vinculante 17 dispõe que durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Ou seja, após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Nessa linha, confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    3 . Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento.



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.385.835-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que houve o inadimplemento, razão pela qual devem incidir os juros moratórios após o período de graça.



    Portanto, no que toca aos juros de mora, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Todavia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento de que não incidem juros compensatórios no curso da moratória prevista no art. 33 do ADCT da Constituição Federal, ainda que o pagamento do precatório tenha ocorrido a destempo.



    Nesse sentido: 



    “Agravo interno. 2. Constitucional. 3. Execução contra a Fazenda Pública. 4. Ação rescisória. Competência do STF para julgar o pleito rescisório quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, tiver apreciado a questão federal controvertida. Inteligência da Súmula 249/STF. Precedentes. 5. Desapropriação. 6. Precatório. Parcelamento. Art. 33 do ADCT. Pagamento em atraso. Incidência apenas de juros moratórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2389 AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797054 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. 



    I - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros moratórios são cabíveis tão-somente nos casos de pagamento atrasado das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. 



    II - Agravo não provido.” (RE 466145 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ de 18/8/2006)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão apenas dos juros compensatórios sobre as parcelas adimplidas a destempo.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente